Tribunal: TJDFT
Processo: 0716396-41.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0716396-41.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PALOMA DE SOUZA BALDO SCARPELLINI APELADO: E. C. C. REPRESENTANTE LEGAL: THAUANA BETHANIA COUTINHO COSTA D E S P A C H O Em atenção aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos artigos 7o e 10, ambos do CPC, intime-se a apelante PALOMA DE SOUZA BALDO SCARPELLINI, para, no prazo de 5 dias, manifestar-se sobre o pedido de condenação por litigância de má-fé formulado nas contrarrazões de ID 38151999, p. 8. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 15 de outubro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora